Tribunal: TJBA
Processo: 8001042-19.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001042-19.2019.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CRISTINE NUNES MOTTA e outros

Advogado(s): CAMILA SENTO SE VALVERDE, THEREZA VICTORIA AZEVEDO FERREIRA ALMEIDA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PUBLICO. ESTADO DA BAHIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE FORMA UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1. A servidora comprovou a efetiva percepção do adicional de insalubridade até junho de 2015, tendo o Estado da Bahia suprimido tal gratificação de forma unilateral, sem prévia notificação;

2. A interrupção do pagamento do adicional de insalubridade foi realizada sem a instauração de processo administrativo próprio, que observasse os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer comprovação da averiguação fática da cessação das condições de insalubridade;

3.Não existe ofensa ao princípio da separação dos poderes quando a interferência do Poder Judiciário visa unicamente a correção de ato ilegal praticado pela Administração Pública.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS NÃO PROVIDAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001042-19.2019
.8.05.0146
, em que figuram, como apelantes e apelados,
CRISTINE NUNES MOTTA e o ESTADO DA BAHIA;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

às Apelações
; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator